Tribunal: TJMT
Processo: 1017218-15.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017218-15.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VALMIR PEREIRA BENFICA - CPF: 502.645.081-49 (APELADO), MARISTELA FATIMA MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 550.088.521-91 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), VALMIR PEREIRA BENFICA - CPF: 502.645.081-49 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), MARISTELA FATIMA MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 550.088.521-91 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO INTERPOSTO POR VALMIR PEREIRA BENFICA DESPROVIDO E RECURSO INTERPOSTO POR MARISTELA FÁTIMA MORIZZO NASCIMENTO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1017218-15.2023.8.11.0041.

1º APELANTE: VALMIR PEREIRA BENFICA.

2º APELANTE: MARISTELA FATIMA MORIZZO NASCIMENTO.

APELADOS: VALMIR PEREIRA BENFICA E MARISTELA FATIMA MORIZZO NASCIMENTO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AÇÃO PRINCIPAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES PELO PATRONO – COMPROVANTE DE PAGAMENTO E TERMO DE QUITAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO – RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ART. 373, INCISO I DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DE AMBAS AS DEMANDAS –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Havendo recibo de quitação ampla, não há que se falar em procedência dos pedidos iniciais na ação principal.

No que concerne à reconvenção, não há nos autos qualquer documento que demonstre a obrigação da parte reconvinda em realizar o pagamento de 30% das parcelas recebidas durante o trâmite processual, portanto, a parte reconvinte não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, Inciso I do CPC.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1017218-15.2023.8.11.0041.

1º APELANTE: VALMIR PEREIRA BENFICA.

2º APELANTE: MARISTELA FATIMA MORIZZO NASCIMENTO.

APELADOS: VALMIR PEREIRA BENFICA E MARISTELA FATIMA MORIZZO NASCIMENTO.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
VALMIR PEREIRA BENFICA
e
MARISTELA FATIMA MORIZZO NASCIMENTO
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais de nº 1017218-15.2023.8.11.0041, julgou improcedente a ação principal, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, bem como jugou improcedente o pedido reconvencional, com a condenação da reconvinte ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% sobre o valor da reconvenção.

Em suas razões de Id. 235770234, a parte autora, ora 1ª apelante sustenta que a parte apelada atuou como sua advogada nos autos do processo de nº 32967.36.2016.8.11.0041- Código 1152744, o qual tramitou perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, com a liberação de R$ 59.725,56 (cinquenta e nove mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos), com a primeira transferência em 22/12/2020, no valor de R$ 1.517,00 (mil e quinhentos e dezessete reais) e a segunda parcela no valor de R$ 58.208,56 (cinquenta e oito mil, duzentos e oito reais e cinquenta e seis centavos) no dia 12/01/2023.

A parte autora sustenta que não houve o repasse da primeira transferência realizada no dia 22/12/2020 no valor de R$ 1.517,00 (mil, quinhentos e dezessete reais), bem como que houve a demora do repasse referente à segunda parcela.

Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte requerida/apelada ao pagamento de R$ 1.517,00 (mil, quinhentos e dezessete reais), bem como juros referente à demora do repasse da segunda parcela e a condenação da requerida ao pagamento de indenização moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por outro lado, a requerida/reconvinte, ora 2ª apelante, sustenta que a parte autora realizou um acordo extrajudicial com o administrador judicial no processo 32967.36.2016.8.11.0041- Código 1152744, na qual recebia o valor mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e que deste valor não lhe foi repassado os 30% dos honorários contratuais.

Requer, assim, a procedência da reconvenção, com a condenação da requerida ao pagamento de 30% sobre o acordo extrajudicial do apelado com o administrador judicial nos autos do processo de nº 32967-36.2016.88.11.0041, bem como a condenação por indenização moral e litigância de má-fé.

Contrarrazões no Id. 235770245 e Id. 23896659, por meio das quais cada parte pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recursos de Apelações Cíveis interpostos por
VALMIR PEREIRA BENFICA e MARISTELA FATIMA MORIZZO NASCIMENTO
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais de nº 1017218-15.2023.8.11.0041, julgou improcedente a ação principal, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, bem como jugou improcedente o pedido reconvencional, com a condenação da reconvinte ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% sobre o valor da reconvenção.

A parte autora, ora 1ª apelante sustenta que a parte apelada atuou como sua advogada nos autos do processo de nº 32967.36.2016.8.11.0041- Código 1152744, o qual tramitou perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, com a liberação de R$ 59.725,56 (cinquenta e nove mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos), com a primeira transferência em 22/12/2020, no valor de R$ 1.517,00 (mil e quinhentos e dezessete reais) e a segunda parcela no valor de R$ 58.208,56 (cinquenta e oito mil, duzentos e oito reais e cinquenta e seis centavos) no dia 12/01/2023.

A parte autora sustenta que não houve o repasse da primeira transferência realizada no dia 22/12/2020 no valor de R$ 1.517,00 (mil, quinhentos e dezessete reais), bem como que houve a demora do repasse referente à segunda parcela.

Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte requerida/apelada ao pagamento de R$ 1.517,00 (mil, quinhentos e dezessete reais), bem como juros referente à demora do repasse da segunda parcela e a condenação da requerida ao pagamento de indenização moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por outro lado, a requerida/reconvinte, ora 2ª apelante, sustenta que a parte autora realizou um acordo extrajudicial com o administrador judicial no processo 32967.36.2016.8.11.0041- Código 1152744, na qual recebia o valor mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e que deste valor não lhe foi repassado os 30% dos honorários contratuais.

Requer, assim, a procedência da reconvenção, com a condenação da requerida ao pagamento de 30% sobre o acordo extrajudicial do apelado com o administrador judicial nos autos do processo de nº 32967-36.2016.88.11.0041, bem como a condenação por indenização moral e litigância de má-fé.

Pois bem.

No que concerne à ação principal, verifica-se que a parte autora assinou recibo e deu quitação integral aos valores, conforme documento de Id. 235770182. Vejamos:

Dessa forma, havendo recibo de quitação ampla, não há falar em procedência dos pedidos iniciais na ação principal.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - TERMO DE QUITAÇÃO ASSINADO - TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA - AUSÊNCIA DE VÍCIO PARA SUA DESCONSTITUIÇÃO - PEDIDO JUDICIAL - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA E M E N T A E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - TERMO DE QUITAÇÃO ASSINADO - TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA - AUSÊNCIA DE VÍCIO PARA SUA DESCONSTITUIÇÃO - PEDIDO JUDICIAL - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA E M E N T A E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO -- TERMO DE QUITAÇÃO ASSINADO - TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA - AUSÊNCIA DE VÍCIO PARA SUA DESCONSTITUIÇÃO - PEDIDO JUDICIAL - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Realizado acordo extrajudicial com a ré, pelo qual o autor dá quitação integral e isenção de quaisquer ônus decorrentes do acidente, não se pode desconsiderar o pactuado e pleitear indenização no Judiciário, já que para desconstituir os termos avençados é preciso comprovar que houve vício de consentimento. Não o fazendo, considera-se válido o recibo de quitação.” (TJ-MT 10055754820218110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022).

Outrossim, no que concerne a reconvenção, o artigo 373
, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, in

verbis
:

“Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

Da análise detida dos autos, não há qualquer documento que demonstre a obrigação da parte reconvinda em realizar o pagamento de 30% das parcelas recebidas durante o trâmite processual.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos recursos de apelações interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor atualizado da causa da ação principal e da reconvenção.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025